Tribunal: STF
Processo: RE 197948
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO QUE
CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DA UNIDADE FEDERADA PARA FIXAR ÍNDICE DE
CORREÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS, DETERMINANDO A UTILIZAÇÃO, NO CASO, DO
INPC/IBGE; E PELA LEGITIMIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA DATA DO
RECOLHIMENTO DO ICMS RELATIVO A FEVEREIRO/91, POR MEIO DE DECRETO
EDITADO NO CURSO DO PERÍODO DE APURAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS.  2º ; 5º , II, XXXVI, LIV E LV; E 150, III, A, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Descabimento do recurso, no concernente à indicação, pelo
acórdão, do índice federal a ser aplicado na atualização da UFESP,
em face da manifesta natureza infraconstitucional da questão.
Incidência das Súmulas 282 e 356 quanto aos arts. 2º, 5º ,
LIV e LV, da CF.
No mais, decidiu o acórdão em consonância com a jurisprudência do STF,
assentada no sentido de não se encontrar sujeita ao princípio da
legalidade a fixação da data do recolhimento do ICMS  (REs 253.395 e
140.669, Relator Ministro Ilmar Galvão, entre outros), e de não ser ela
ofensiva ao princípio da irretroatividade quando veiculada por meio de
norma editada antes do
ato de apuração do respectivo débito, ao final do período de
referência.